Tribunal: TJSP
Processo: 2246233-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo contradição, omissão e obscuridade na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.